Tribunal: STF
Processo: RE 1375551
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 1º e 2º da Lei n. 3.584, de 24 de agosto de 2020 e contra os arts. 1º e 2º da Lei n. 36, de 21 de outubro de 2020, ambas do Município de Porto Ferreira. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam. Afastamento. Entidade de âmbito nacional que, ao teor de seu estatuto social atua em dezenove Estados e que discute normas que interferem na prestação de serviços de concessionárias de serviços de água e esgoto prestados por suas filiadas e, dentre as quais, do Município afetado pela normatização combatida. Precedentes da Corte. Preliminar afastada. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 1º e 2º da Lei n. 3.584, de 24 de agosto de 2020 e contra os arts. 1º e 2º da Lei n. 36, de 21 de outubro de 2020, ambas do Município de Porto Ferreira, de iniciativa parlamentar que asseguram aos usuários dos serviços de água e esgoto do município de Porto Ferreira, o direito de aquisição e instalação de aparelho eliminador de ar em cada unidade independente servida por ligação de água e esgoto. Vício de iniciativa. Inocorrência. Tema 917 da Suprema Corte no sentido de que ‘não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos’. Não ocorrência, por outro lado, de invasão a competência reservada ao Alcaide, na medida em que as normas combatidas não cuidam de gestão ou organização administrativa, não criando obrigações, sequer imputando à Administração a responsabilidade pela aquisição dos equipamentos, que fica a cargo dos usuários. Competência do Município exercida dentro dos limites da predominância do interesse local. Ação procedente” (fls. 2-3, e-doc. 6). 



    2. A recorrente alega contrariedade ao art. 2º, ao inc. XXXVI do art. 5º, ao inc. XX do art. 21, aos §§ 1º e 2º do inc. VIII e ao inc. V do art. 24, e aos incs. I e II do art. 30 da Constituição da República.



    Sustenta que “o tema já era regulado contratualmente e a alteração das regras aplicáveis ao abastecimento de água e esgoto por lei é incompatível com a CE/SP, bem como com a CRFB/88” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Argumenta que “a Lei n. 3.584/2020 e a Lei n. 36/2020 do Município de Porto Ferreira são inconstitucionais, pois: tratam de matéria reservada ao executivo, violam a garantia constitucional do ato jurídico perfeito e não complementam as regras gerais sobre saneamento básico e sobre direito do consumidor estabelecidas pela União Federal” (fl. 4, e-doc. 10). 



    Pede “seja conhecido e provido o recurso extraordinário para julgar inconstitucional a Lei n. 3.584/2020 e a Lei n. 36/2020 do Município de Porto Ferreira” (fl. 24, e-doc. 10). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Quanto ao vício de iniciativa em sede de Repercussão Geral a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento da ARE-RG 878.911, editou o Tema 917 no sentido de que ‘não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal). As leis combatidas não trataram de matéria cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo Municipal (Cf. Artigo 24, § 2º, 1 e 2, da Constituição Estadual, aplicado por simetria ao Município), daí não se poder falar em violação dos princípios da competência exclusiva e da separação de Poderes por invasão da esfera da gestão administrativa. Igualmente não resta afrontado o artigo 47, que trata da reserva da Administração. Neste passo, as normas em análise ao assegurar aos usuários dos serviços de água e esgoto do município de Porto Ferreira, o direito de aquisição e instalação de aparelho eliminador de ar em cada unidade independente servida por ligação de água e esgoto, não cuidou de atos de gestão ou organização próprios da Administração. (…) Aliás, sequer malferido o apontado inciso XVIII do artigo 47 da Carta Paulista que dispõe competir ao Chefe do Executivo enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos, em nada alterando as condições estabelecidas contratualmente entre o Município e a concessionária. Observo, mais, que os dispositivos impugnados por esta via sequer criam despesas às concessionárias, nada havendo em seu texto que induza à tal; cabe a cada usuário adquirir e instalar o aparelho eliminador de ar, o que não é sequer obrigatório, uma vez que a disposição apenas assegura o direito. Quadra ressaltar que a Constituição Federal conferiu aos Municípios a possibilidade de ‘legislar sobre assuntos de interesse local’ e ‘suplementar a legislação federal e a estadual no que couber’ (artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal), o que significa que suas normas não podem entrar em conflito com aquelas normas editadas pelos demais entes da federação. (…) Observa-se, no mais, que o inciso V do artigo 30 da Constituição da República, dispõe competir aos Municípios ‘V – organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; ...’ daí se podendo concluir que, se ao Município compete a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local, há competência, dentro da predominância do interesse local, de legislar sobre referidos serviços públicos, desde que não haja confronto com normas gerais e regionais sobre a matéria, o que aqui não se verifica. Portanto, ausentes as máculas apontadas na inicial o reconhecimento da improcedência da ação é de rigor” (fls. 9-13, vol. 6).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 878.911, paradigma do Tema 917 da repercussão geral, no sentido de que “não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido” (ARE n. 878.911-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.10.2016).



    Nesse sentido o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. NÃO CARACTERIZADA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, vol. 20). 



    5. Ademais, este Supremo Tribunal assentou ser restritiva a interpretação a ser conferida aos dispositivos constitucionais nos quais se define a iniciativa de lei ao Chefe do Poder Executivo, por ser competência também do Poder Legislativo iniciar processo legislativo. Assim, por exemplo: 



    “A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca” (ADI n. 724-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 27.4.2001).



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não há violação, por vício de iniciativa, ao art. 61, § 1º, II, e, da Constituição Federal, quando a norma impugnada não cria, extingue ou altera órgãos administrativos, bem como quando não institui nova atribuição à órgão integrante da administração estatal” (ADI n. 2.528, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7.12.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 4.344, de 29 de abril de 2010, do Município de Contagem/MG, que obriga agências bancárias a instalarem divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Matéria de interesse local. Competência municipal. Precedentes. 1. A lei impugnada não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, cuidando, tão somente, de impor obrigações a entidades privadas, quais sejam, as agências bancárias do município, que deverão observar os padrões estabelecidos na lei para a segurança e o conforto no atendimento aos usuários dos serviços bancários, de modo que o diploma em questão não incorre em vício formal de iniciativa. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, Constituição Federal), orientação ratificada no julgamento da Repercussão Geral no RE nº 610221-RG, de relatoria da Ministra Ellen Gracie (DJe de 20/08/10). Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 756.593-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2015).



    6. É de se anotar ser firme o entendimento deste Supremo Tribunal de competir aos Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local. Entre eles insere-se o serviço público de fornecimento de água e esgoto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 3º DO ART. 210-A DA CONSTITUIÇÃO DO PARANÁ, ACRESCENTADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 24/2008. EXIGÊNCIA DE SEREM PRESTADOS OS SERVIÇOS LOCAIS DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA SOB CONTROLE ACIONÁRIO E ADMINISTRATIVO DO ESTADO OU DO MUNICÍPIO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL: SANEAMENTO BÁSICO. INCS. I E V DO ART. 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE”. (ADI n. 4.454, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.8.2020) .



    “MUNICÍPIOS. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS NOS EDIFÍCIOS E CONDOMÍNIOS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I e V, DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 849. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso extraordinário provido com a proposta de fixação da seguinte Tese: “Compete aos municípios legislar sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros individuais nos edifícios e condomínios, em razão do preponderante interesse local envolvido” (RE n. 738.481, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 25.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora